Tribunal: STF
Processo: ARE 1280722
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FILHA MAIOR, SOLTEIRA E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO PERMANENTE. REVISÃO E SUSPENSÃO/SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA DO RGPS. LEI Nº. 3.373/58. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, em face da não comprovação da dependência econômica da impetrante em relação ao instituidor da pensão e da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 2. O parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.373/58 garantia o pagamento de pensão à filha solteira de ex-servidor público, de qualquer idade, desde que não ocupante de cargo público permanente. 3. Revela-se desnecessária a discussão acerca da existência de dependência econômica da pensionista em relação ao instituidor do benefício, haja vista não haver qualquer exigência a esse respeito na legislação de regência ( STJ, REsp nº 1571799/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 16/02/2016 ). 4. De igual modo, não havia na lei hipótese de cessação da pensão calcada no exercício, pela pensionista, de outra atividade laborativa que lhe gerasse algum tipo de renda, à exceção de cargo público permanente ( MS 34633 MC/DF e MS 34677 MC/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, publicadas respectivamente no DJe de 24/03/2017 e de 04/04/2017 ). 5. Assim, enquanto a titular da pensão permanece solteira e não ocupa cargo permanente ( independentemente da análise da dependência econômica, porque não é condição essencial prevista em lei ), tem ela incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à manutenção dos pagamentos da pensão concedida sob a égide de legislação então vigente ( MS 34633 MC/DF e MS 34677 MC/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, publicadas respectivamente no DJe de 24/03/2017 e de 04/04/2017 ). 6. Nesse contexto, inexiste vedação à percepção acumulativa de pensão por morte estatuída pela Lei nº 3.373/58 com os proventos de aposentadoria pelo RGPS, tendo a Primeira Turma deste TRF5, em casos similares, decidido pela possibilidade de acumulação dos dois benefícios ( 08121773820174058100, AC/CE, Desembargador Federal Roberto Machado, 1º Turma, Julgamento: 30/05/2018; 08097272520174058100, APELREEX/CE, Desembargador Federal Élio Wanderley De Siqueira Filho, 1º Turma, Julgamento: 26/05/2018; 08054219220174058300, AC/PE, Desembargador Federal Alexandre Costa De Luna Freire, 1º Turma, Julgamento: 18/04/2018 ). 7. No caso, o cancelamento do benefício foi determinado apenas porque a situação da pensionista estaria incursa no item 9.1.1.1 do Acórdão TCU nº 2780/2016 - Plenário, uma vez que a autora já percebe uma aposentadoria por idade paga pelo INSS. Portanto, inexistindo questionamento quanto à eventual alteração no estado civil da pensionista ou assunção de cargo público permanente, a recorrente tem direito de continuar recebendo a pensão instituída pela Lei 3.373/58, por não ser vedada a sua acumulação com renda proveniente de aposentadoria pelo RGPS. 8. Apelação provida, para conceder a segurança, determinando o restabelecimento da pensão.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 70; 71; 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: 
     ”DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.145.892-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/3/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.108.567-AgR/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente